Tribunal: TJDFT
Processo: 0007905-21.2018.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0007905-21.2018.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDLEY PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA - ME APELADO: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, arguida em preliminar das contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:21:10. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador